Tribunal: TJSP
Processo: 1014744-87.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência mantida. Golpe aplicado mediante perfil invadido no Instagram. Responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet. Aplicação do Marco Civil da Internet. Artigo 19 da Lei 12.965 de 2014. Responsabilidade subjetiva condicionada à ordem judicial de remoção de conteúdo gerado por terceiro.

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência mantida. Golpe aplicado mediante perfil invadido no Instagram. Responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet. Aplicação do Marco Civil da Internet. Artigo 19 da Lei 12.965 de 2014. Responsabilidade subjetiva condicionada à ordem judicial de remoção de conteúdo gerado por terceiro. Inexistência de ordem judicial prévia. Culpa exclusiva do consumidor configurada. Artigo 14, §3o, inciso segundo, do CDC. Autora que realizou transferências de valor expressivo sem qualquer verificação ou cautela mínima. Grave imprudência caracterizada. Excludente de responsabilidade do provedor configurada. Recurso desprovido.